Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721227-59.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO, SILVIO PABLO LISBOA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça acerca do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu Diego da Silva Carvalho, juntado sob ID 79379495. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator